Tribunal: TJMT
Processo: 1042295-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042295-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GENARIO BENEDITO ALVES DE SOUZA - CPF: 106.877.771-00 (APELANTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO SGPA/SEMA/MT (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PREVIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Genário
Benedito Alves de Souza contra sentença que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado contra ato do Superintendente de Gestão de Processos Administrativos da SEMA/MT, consubstanciado na Decisão Administrativa no 1919/SGPA/SEMA/2023. O impetrante, proprietário de imóvel rural em Primavera do Leste/MT, buscava a anulação de sanção administrativa por suposto desmatamento irregular em
área de reserva legal, alegando nulidade da citação por edital e cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital no processo administrativo ambiental foi válida, diante da anotação "ausente" na devolução postal e da ausência de diligências complementares; e (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não concessão de prazo para alegações finais antes da decisão administrativa sancionadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital no processo administrativo ambiental é medida excepcional, admitida somente após o esgotamento das tentativas de citação pessoal ou por via postal, conforme art. 24 do Decreto Estadual no 1.436/2022. A devolução da correspondência com a anotação "ausente" não caracteriza, por si só, local incerto ou não sabido, tampouco esgota os meios ordinários de localização do autuado.

A Administração Ambiental não comprovou a realização de diligências adicionais para localizar o apelante, violando o disposto nos
arts
. 24 e 25 do Decreto Estadual no 1.436/2022, o que acarreta a nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequentes.

Reconhecida a nulidade da citação por edital, fica prejudicada a análise da alegação de ausência de oportunidade para alegações finais. Ainda assim,
ad
argumentandum
, a legislação estadual (Lei no 7.692/2002 e Decreto no 1.436/2022) assegura ao administrado o direito de apresentar alegações antes da decisão final, especialmente em processos sancionadores.

A ausência de citação válida compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, nos termos do art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento das tentativas de localização do autuado, mediante diligências efetivas.

A devolução de correspondência com anotação "ausente" não autoriza, por si só, a citação por edital, sendo necessária a demonstração de que o autuado está em local incerto ou não sabido.

A ausência de citação válida acarreta a nulidade de todos os atos subsequentes, por ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; Decreto Estadual no 1.436/2022,
arts
. 24 e 25; LC/MT no 38/1995, art. 121; Lei Estadual no 7.692/2002,
arts
. 6o, III, 38 e 39.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 0000867-31.2018.811.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.11.2023; TJMT, A/RN Cível 1012206-20.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.06.2024; TJMT, AI 1028229-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
GENARIO BENEDITO ALVES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1042295-89.2024.8.11.0041, que denegou a segurança pleiteada pelo impetrante, ora apelante, mantendo
incólume
a Decisão Administrativa no 1919/SGPA/SEMA/2023, proferida no âmbito do Processo Administrativo no 281431/2021.

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
Genário
Benedito Alves de Souza
, proprietário do imóvel rural denominado "Fazenda Sossego", situado no Município de Primavera do Leste/MT, com área total de 1.312,4744 hectares, contra ato imputado ao Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), objetivando a anulação da Decisão Administrativa no 1919/SGPA/SEMA/2023, que homologou auto de infração por suposto desmatamento irregular em área de reserva legal, sem autorização ambiental.

Consta dos autos que o impetrante foi autuado em 2021 por suposto desmatamento a corte raso, ocorrido em 2020, de 20,7069 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal, sem a devida autorização ambiental, sendo-lhe imputada infração ao art. 70 da Lei no 9.605/98 c/c art. 51 do Decreto no 6.514/08, com imposição de multa administrativa no valor de R$ 103.534,50 (I
d
169467492 e I
d
169467493).

Alega o impetrante que não foi regularmente notificado dos atos do processo administrativo sancionador, uma vez que a tentativa de notificação postal foi frustrada em 10/08/2021, e posteriormente, a intimação se deu via edital em 05/10/2021 (fl. 19 do processo administrativo – I
d
169467492). Sustenta, ainda, não ter sido intimado para apresentação de alegações finais, tampouco da decisão administrativa de homologação do auto de infração – Decisão no 1919/SGPA/SEMA/2023 –, cuja ciência somente teria ocorrido quando da tentativa de regularização da área rural.

O Juízo
a quo
, inicialmente, deferiu a medida liminar (I
d
178259027), determinando a suspensão da eficácia da decisão administrativa impugnada e do correspondente processo administrativo sancionador. Contudo, após a instrução processual, proferiu sentença denegando a segurança pleiteada (I
d
194943836), sob o fundamento de que a intimação por edital teria sido regular, uma vez que a correspondência foi devolvida por motivo "ausente" após três tentativas, e que não haveria previsão legal para a abertura de prazo para alegações finais no âmbito do processo administrativo estadual.

Inconformado, o impetrante interpôs o presente recurso de apelação (I
d
303966857), reiterando as alegações de nulidade da intimação por edital e de cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, concedendo-se a segurança pleiteada, com a consequente anulação da Decisão Administrativa no 1919/SGPA/SEMA/2023 e a retomada do prazo para apresentação das alegações ou pedido de conciliação.

Em contrarrazões (I
d
303966859), o Estado de Mato Grosso sustenta a regularidade da notificação realizada, afirmando que a correspondência foi enviada ao endereço constante nos cadastros da Administração e informado pelo próprio apelante, mas retornou sem cumprimento após três tentativas infrutíferas de entrega. Nessas circunstâncias, entende que a intimação editalícia foi medida válida e necessária, nos termos da legislação aplicável. Ao final, pugna pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística manifestou-se pelo desprovimento do recurso (I
d
314442399), entendendo pela regularidade da citação por edital e pela inexistência de previsão legal para a abertura de prazo para alegações finais no âmbito do processo administrativo estadual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

1.
D
a admissibilidade recursal

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
D
o mérito recursal

A controvérsia central do presente recurso versa sobre a higidez do processo administrativo ambiental instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT), no qual o apelante foi sancionado por infração ambiental decorrente de suposto desmatamento em área de reserva legal, sem autorização, tendo sido imposta
multa administrativa no valor de R$ 103.534,50 e mantido o embargo do imóvel rural denominado "Fazenda Sossego".

A tese sustentada pelo apelante se assenta em dois pilares centrais: i) nulidade da intimação realizada exclusivamente por edital, diante da alegada ausência de esgotamento prévio dos meios ordinários de notificação; e
ii
) nulidade do processo administrativo por ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais, com suposta afronta ao contraditório e à ampla defesa.

2.1.
D
a nulidade da citação por edital – violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa

A questão nodal a ser dirimida no presente recurso diz respeito à validade da citação por edital realizada no âmbito do processo administrativo ambiental, após a devolução da correspondência enviada ao endereço do apelante com a anotação "ausente".

Consoante se depreende dos autos, a Administração Ambiental, após a lavratura do auto de infração, encaminhou notificação ao endereço do apelante (Rua Santo André, no 1405, Jardim Riva, Primavera do Leste-MT, CEP 78850-000). Contudo, conforme ID 169467492, p. 23, a correspondência foi devolvida após três tentativas de entrega pelos Correios em 18/08/2021, 20/08/2021 e 24/08/2021, todas sem êxito, com a anotação "ausente".

Diante disso, a Administração procedeu à citação por edital, com fundamento no art. 25 do Decreto Estadual no 1.436/2022 e no art. 121, §1o, IV, da LC Estadual no 38/1995.

O Decreto Estadual no 1.436/2022, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, assim disciplina a matéria:

"Art. 22. A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por meio de carta registrada com aviso de recebimento;

IV –
por
meio de endereço eletrônico devidamente
informado
no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V -
por
edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

[...]

Art. 24. Na hipótese de devolução de citação por via postal com aviso de recebimento, sem que tenha sido cumprida a citação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o órgão ambiental realizará novas diligências em busca do endereço atualizado para efetivar a citação por meio que assegure a ciência do autuado.

Art. 25. A citação por edital somente será realizada:

I -
se
forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator;

II -
quando
demonstrado cabalmente, especialmente em consulta à base de dados de órgãos da Administração Pública estadual, que o infrator se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível; ou

III - na hipótese em que o autuado é estrangeiro não residente e sem representante legal constituído no país.

Parágrafo único. A citação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado e será considerada efetivada em 5 (cinco) dias contados após a data da publicação."

Por sua vez, a Lei Complementar Estadual no 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) estabelece:

"Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

§ 3o O edital a que se refere o § 1o será publicado uma
só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação."

Ademais, a Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, dispõe:

"Art. 38. No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I -
constitui
ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II -
considera-se
efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV -
quando
o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em
contrario
.

Art. 39. A intimação deverá conter:

I -
a
identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II -
finalidade
da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV -
informação
da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V -
se
necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§1o - A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2o - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§3o - As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o
comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade."

Da análise sistemática dos dispositivos legais supratranscritos, depreende-se que a citação por edital em processo administrativo ambiental é medida excepcional, somente admissível quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido, ou quando forem infrutíferas as tentativas de sua localização.

No caso em apreço, verifica-se que a correspondência enviada ao endereço do apelante foi devolvida com a anotação "ausente", o que, por si só, não autoriza a conclusão de que o autuado estaria em lugar incerto ou não sabido. Ao contrário, a anotação "ausente" indica apenas que, nos momentos em que o carteiro compareceu ao endereço, o destinatário não se encontrava no local, circunstância que não se confunde com a impossibilidade de sua localização.

Nesse contexto, incumbia à Administração, antes de recorrer à citação por edital, envidar esforços adicionais para localizar o autuado, seja mediante nova tentativa de citação postal, seja mediante consulta a bases de dados de órgãos da Administração Pública estadual, conforme expressamente previsto no art. 24 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

Contudo, não há nos autos qualquer evidência de que a Administração tenha realizado novas diligências em busca do endereço atualizado do apelante, limitando-se a proceder à citação por edital após a devolução da correspondência com a anotação "ausente".

Tal proceder viola frontalmente o disposto no art. 24 do Decreto Estadual no 1.436/2022, que impõe ao órgão ambiental o dever de realizar novas diligências em busca do endereço atualizado do autuado, quando a citação postal não for cumprida.

Ademais, a citação por edital, nos termos do art. 25 do mesmo decreto, somente é admissível quando forem infrutíferas as tentativas de localização do infrator ou quando demonstrado cabalmente que este se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível, o que não se verifica na espécie.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a citação por edital em processo administrativo é medida excepcional, somente admissível quando esgotados os meios ordinários de localização do autuado. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.

Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
."

(TJ-MT - AC: 00008673120188110082, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/11/2023,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 14/11/2023 - destaquei).

"RECURSO DE APELAÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E
INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADA POR CARTA REGISTRADA RECEBIDA NO ENDEREÇO DO AUTUADO – LEGALIDADE – NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR EDITAL – TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A notificação acerca da lavratura do auto de infração e instauração do procedimento administrativo deve ser realizada preferencialmente de forma pessoal. De acordo com o art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual no 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante a administração pública. Realizada a notificação pessoal no momento da lavratura do auto de infração, não há que se falar de desconhecimento da instauração do procedimento administrativo. No curso do processo administrativo, a intimação dos atos por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal,
sob pena de cerceamento de defesa. Reconhecida a irregularidade da notificação por edital acerca da decisão extrajudicial, deve ser declarada a nulidade do processo administrativo a partir desse momento
."

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10122062020238110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 28/06/2024) – destaquei.)

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADES LEGAIS. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 6a Vara da Comarca de Sinop que, nos autos de Ação Anulatória de Processo Administrativo Ambiental com Pedido de Tutela de Urgência, deferiu liminar suspendendo a exigibilidade do Processo Administrativo no 14853/2023, Termo de Embargo no 22044856 e Auto de Infração no 220431154, até o julgamento final da ação. II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em saber: (i) se houve vício de intimação e notificação no processo administrativo ambiental; e (
ii
) se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC/2015. III. Razões de decidir 3. Demonstrada a devolução da notificação com aviso de recebimento, sem efetivação de entrega ao destinatário, e ausência de novas diligências pela Administração para localização do autuado, conforme determina o Decreto Estadual n.o 1.436/2022, artigos 24 e 25. 4. A intimação por edital, modalidade excepcional, exige comprovação cabal da impossibilidade de localização do infrator, o que não se verificou no caso. 5. A ausência de diligência prévia para citação configura vício insanável, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme CF/1988, art. 5o, LV. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental é excepcional, sendo obrigatória a comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal. 2. A ausência de cumprimento das formalidades previstas em lei acarreta a nulidade da intimação editalícia e dos atos administrativos dela decorrentes
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, art. 300; Decreto Estadual n.o 1.436/2022,
arts
. 24 e 25. Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.896.379/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 21/10/2021; TJ-MT, AI 1018473-73.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14/07/2020."

(N.U 1028229-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 23/01/2025 – destaquei.)

No caso em tela, a anotação "ausente" no aviso de recebimento não autoriza a conclusão de que o apelante estaria em lugar incerto ou não sabido, tampouco que seria impossível sua localização. Ao contrário, tal anotação indica apenas que, nos momentos em que o carteiro compareceu ao endereço, o destinatário não se encontrava no local, circunstância que não se confunde com a impossibilidade de sua localização.

Nesse contexto, incumbia à Administração, antes de recorrer à citação por edital, envidar esforços adicionais para localizar o apelante, seja mediante nova tentativa de citação postal, seja mediante consulta a bases de dados de órgãos da Administração Pública estadual, conforme expressamente previsto no art. 24 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

A ausência de tais diligências configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais insculpidos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal,
in
verbis
:

"Art. 5o

[...]

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

Destarte, a citação por edital realizada no âmbito do processo administrativo ambiental, sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do apelante, é nula de pleno direito, contaminando todos os atos processuais subsequentes, inclusive a decisão administrativa que homologou o auto de infração e manteve a penalidade de multa e o embargo da área.

2.2.
D
a ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais

Quanto à alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais, entendo que, uma vez reconhecida a nulidade da citação por edital, resta prejudicada a análise dessa questão, uma vez que a declaração de nulidade da citação implica a nulidade de todos os atos processuais subsequentes.

Não obstante,
ad
argumentandum
tantum
, cumpre registrar que o art. 6o, inciso III, da Lei Estadual no 7.692/2002, assegura ao administrado o direito de
"formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração do órgão competente"
.

Por sua vez, o art. 41, parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.436/2022, estabelece que
"o autuado poderá na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente".

Tais dispositivos, interpretados à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impõem à Administração o dever de oportunizar ao autuado a apresentação de alegações finais antes da tomada de decisão, especialmente em processos administrativos sancionadores, nos quais está em jogo a imposição de penalidades ao administrado.

A ausência de tal oportunidade configura cerceamento de defesa, vício insanável que macula a validade do processo administrativo e da decisão nele proferida.

Em face do exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e conceder a segurança pleiteada, declarando a nulidade da citação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo no 281431/2021 e, por conseguinte, de todos os atos
processuais subsequentes, inclusive da Decisão Administrativa no 1919/SGPA/SEMA/2023, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova citação do apelante, observando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025